Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002963-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 002.583.408-86 (RECORRENTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), GABRIELA TORRECILHA FURINI - CPF: 059.214.801-77 (ADVOGADO), CANDIDA IVETE LUVIAN - CPF: 019.007.828-63 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0557-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002963-06.2022.8.11.0003

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Localiza Rent a Car S/A

Parte Recorrida(s):
Olavo Claudio de Souza e Candida Ivete Luvian

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 6

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE CARROS (PROPRIETÁRIA) COM O LOCATÁRIO PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

492 DO STF

– DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, reconheceu a solidariedade da ré, em razão da aplicabilidade da Súmula 492 do STF, e fixou indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda, e, quanto ao mérito, sustentando que não houve qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização pretendida pelos autores, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Inicialmente, conforme já decidido pelo juízo sentenciante,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, a demandada é responsável solidariamente por danos causados a terceiros (Súmula 492 STF) e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

4.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que os autores estavam no veículo Mercedes – QBZ8000, o qual em 28/10/2021, foi alvo de um acidente de trânsito envolvendo o veículo de placa RNP4C30 da Localiza, mas que estava sendo conduzido por terceiro, locatário do bem.

5.

Informa que o veículo de propriedade da Ré, conduzido pelo Sr. Cairo, colidiu na traseira de seu veículo, ocasionando o sinistro narrado nos autos, o que lhes gerou danos materiais e morais, motivo pelo qual propuseram a presente demanda.

6.

Em que pese as razões recursais, entendo que a ré não apresentou fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do pleito autoral, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC.

7.

Destaco tal ponto uma vez que a Súmula 492 do STF dispõe que “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
, fato este que, por si só, atribui responsabilidade civil a recorrente, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.

8.

Assim, entendo que a sentença não merece reforma, pois, da análise dos autos e das provas constantes, restou incontroverso que quem ocasionou o acidente foi o locador do veículo, sobretudo, pelo fato da parte requerida não apresentar qualquer prova para afastar a sua responsabilidade no que tange a tal fato, cujo ônus da prova lhe cabia.

9.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA- AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DESCRITA NOS AUTOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE CARROS (
PROPRIETÁRIA) COM O LOCATÁRIO PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO –
SÚMULA

492

STF
– DANO MATERIAL – DESPESAS COM A FRANQUIA DO SEGURO E ALUGUEL DE CARRO DEVIDAMENTE COMPROVADAS E RELACIONADAS COM O EVENTO DANOSO – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – 1o E 3o APELO PARCIALMENTE PROVIDOS – 2o RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a demonstração de que os autores possuem meios de arcar com as custas judiciais não há como acolher a impugnação pelo deferimento do benefício da justiça gratuita. Conforme já assentado pela
Súmula

492
do
STF
,
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

A indenização se mede pela extensão do dano, de modo que os réus devem ser condenados a pagar as despesas já suportadas, devidamente comprovadas e relacionadas com o evento danoso.

Improcede o pedido de condenação em danos morais, eis que transtornos e contratempos sofridos no cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

(N.U 1015844-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023